Tribunal: STF
Processo: ARE 1319083
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ementado nos seguintes termos:
    “Benefício acidentário - autarquia - fase de liquidação - apontamento da quitação da obrigação em razão da aplicação do índice de correção monetária e dos juros moratórios de acordo com a lei e entendimento vigentes reconhecimento quanto à necessidade da aplicação da TR até 31.12.2013 e depois do IPCA-E e dos juros no período entre a conta e a inscrição do precatório - Recurso parcialmente provido.”
    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 5º, XXII, da Carta Magna.
    O recorrente alega que: 
    “no presente caso, estabelecido o crédito por meio de conta elaborada em 03/2012, foi a requisição realizada em 01/07/2013, sendo o pagamento efetivado em 04/2014, (…) a autarquia corrigiu o ‘quantum debeatur’ pela TR desde 03/2012 até o pagamento em 04/2014 (...) pôs-se a autarquia e, assim, o v. acórdão guerreado contra decisões do e. STF, que, no julgamento das ADIs 4357/DF, 4425/DF, 4400/DF e 4372 DF, declarou a inconstitucionalidade do § 12, do art. 100, da CF, inserido pela EC 62/09, ou seja, da expressão ‘índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança’, bem como aos efeitos modulatórios fixados por esta E. Corte Extraordinária de Justiça nas ADIs 4357 e 4425.”
    Alude, ainda, que a decisão recorrida contrariou o precedente firmado no tema 810 da repercussão geral, ao negar o afastamento da incidência da TR na espécie.
    Inicialmente, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 10), determinou a devolução dos autos para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 810 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017.
    No entanto, os autos foram enviados ao STF pelo Tribunal a quo, após negativa de retratação por parte do órgão julgador, ao fundamento de que a controvérsia não corresponderia àquela de que trata o paradigma indicado, pois nestes autos se discutem diferenças de precatórios e a aplicação da TR até março de 2015 estaria amparada pela modulação de efeitos realizada pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425. 
    A negativa de retratação recebeu a seguinte ementa:
    “Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil reapreciação da aplicação da Lei nº 11.960/09 em razão da tese firmada no Tema 810 do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária diferenças de precatório entendimento adotado com base na modulação das ADI's 4.357 e 4.425. Provimento mantido.” (eDOC 12, p. 2)
    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento deste recurso, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ADI 4.357/DF E ADI 4.425/DF. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA NO PARADIGMA. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RESPECTIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 33)
    Decido.
    Inicialmente, cumpre registrar que a vinculação ao precedente indicado está correta, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma que a abrangida pelo paradigma desta Corte, que assim dispõe:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Ademais, impende registrar que, em sede de embargos declaratórios opostos em face do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou a modulação de efeitos no sentido de prolongar a incidência da Taxa Referencial como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015, como se vê da ementa desse julgado:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (grifei)
    Dessa forma, observo que o tema está corretamente abarcado pelo paradigma indicado e, diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.
    Assiste razão ao recorrente.
    Isso porque o acordão recorrido não encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na sistemática da repercussão geral (RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017, Tema 810), esta Corte firmou o entendimento no sentido da inconstitucionalidade da incidência da TR como índice de atualização monetária de débitos não tributários. 
    Ademais, ao julgar os aclaratórios, defendeu a invalidade desse expediente desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Por conseguinte, descabe falar em resguardo do requisitório em tela por se referir ao exercício de 2013.
    Na mesma toada, decidiu o Pleno do STF na ADI 5.348, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 28.11.2019, assim ementada:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
    Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2020) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para reformar o acórdão recorrido no sentido de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde a edição da Lei 11.960/2009 (art. 932, V, “b”, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF). 
    Oficie-se à Presidência do Tribunal a quo quanto ao teor desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente